Tribunal: TJDFT
Processo: 0041847-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041847-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SEBASTIAO AGUIAR DE SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pelo executado (ID 31625188) e da ausência de impugnação do exequente, conforme certidão de ID 32590079, encaminhem-se os autos à COORPRE para que se proceda a retificação dos precatórios de ID 24900136 e 24900137, adequando-se a expedição do competente precatório do valor principal e também dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador